Tribunal: TJDFT
Processo: 0713960-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713960-07.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROGERIO EMILIANO DE ASSIS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E S P A C H O Trata-se de apelação cível, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposta por ROGERIO EMILIANO DE ASSIS contra sentença proferida pela 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo de repactuação de dívidas instaurado em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. e CARTÃO BRB S/A, julgou improcedente o pedido de instauração de procedimento de repactuação de dívidas e declarou extinto o processo, com resolução de mérito com base no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Em suas razões, o apelante alega que: 1) está em situação de superendividamento; 2) após os descontos realizados em seu contracheque e conta corrente, sua renda líquida fica nula; 3) não possui condições de assegurar seu mínimo existencial e de sua família; 4) na audiência de conciliação, o Banco de Brasília fez proposta de acordo; 5) as condições do acordo apresentadas pelo banco diretamente ao apelado, sem o acompanhamento dos seus patronos, são absolutamente diversas daquelas inicialmente propostas em audiência; 6) de forma diferente do que foi descrito em audiência, o valor da parcela aumentará anualmente; 7) foi incluído um valor de seguro prestamista de mais de oito mil reais na renegociação; 8) o juízo considerou que o mínimo existencial do consumidor pessoal natural seria equivalente a R$ 600,00 mensais, portanto, os fatos objeto da demanda de origem não se enquadram na Lei 14.181/2021; 9) a situação fática dos autos que permite a repactuação das dívidas objeto da demanda; 10) a falta de regulamentação do mínimo existencial não inviabiliza a aplicação do rito da Lei 14.181/2021; 11) foi concedida tutela de urgência nos autos do Agravo de Instrumento 0720033-95.2023.8.07.0000 pela limitação dos descontos (ID 52341008). Requer a antecipação de tutela recursal para manutenção da tutela de urgência concedida no Agravo de Instrumento 0720033- 95.2023.8.07.0000, para que seja determina a “limitação dos descontos efetuados no contracheque e na conta corrente do autor, cada um ao patamar de 30% de sua renda líquida”. No mérito, requer a cassação da sentença para que seja aplicado o rito da Lei 14.181/2021. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (IDs 52341069 e 52341068). O BRB Banco de Brasília foi intimado para se manifestar sobre fato novo suscitado pelo apelante em sede recursal (ID 53426958). Antes do término do prazo para manifestação, o Banco de Brasília apresentou petição para habilitação dos patronos Genésio Felipe da Natividade (OAB/PR 10.747) e João Pedro Kostin Felipe da Natividade (OAB/PR 86.214) neste feito e em eventuais incidentes e recursos a ele vinculados, bem como para que as intimações sejam dirigidas exclusivamente para os referidos patronos. Solicitou, também, a exclusão dos nomes dos patronos anteriormente cadastrados (ID 53504579). Anexou as respectivas procurações. O sistema registrou ciência, do despacho para esclarecimento do fato novo, dada pelo advogado Genésio Felipe da Natividade (OAB/PR 10.747) no dia 17/11/2023, com prazo final para manifestação no dia 24/11/2023. À Secretaria para que inclua o advogado João Pedro Kostin Felipe da Natividade (OAB/PR 86.214) e exclua a advogada Priscila Oliveira Ignowsky. Aguarde-se o decurso do prazo para o BRB Banco de Brasília se manifestar quanto ao despacho proferido no ID 53426958. Cumpra-se. Brasília-DF, 21 de novembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator